Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-18.2018.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Alimentos. Conexão com outra demanda de modificação de guarda. Julgamento simultâneo. Sentença única. Fixação da guarda compartilhada. Guarda compartilhada: é a regra no ordenamento jurídico, somente excepcionada se prejudicial aos interesses do menor, ressalva alheia aos autos em que o conjunto probatório indica essa modalidade como a melhor opção.